Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-85.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000262-85.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ELAINE MARTINS DA COSTA - ME - CNPJ: 15.204.932/0001-23 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ELAINE MARTINS DA COSTA - CPF: 001.190.451-84 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ELAINE MARTINS DA COSTA - ME, ELAINE MARTINS DA COSTA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE D ́BITO FISCAL – TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC –

HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ELAINE MARTINS DA COSTA - ME, ELAINE MARTINS DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário no 1000262-85.2021.8.11.0010, proposta por
ELAINE MARTINS DA COSTA - ME, ELAINE MARTINS DA COSTA
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos débitos tributários das CDA’s no 201954218, 20181108, 20191625071, 201995721, 20181104732, 2018978705, 2018926458, 2018879305, 2018796798 e 2018721627 referentes à falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio –TACIN e declarou extinto o feito com resolução de mérito com relação à referida pretensão e com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou ainda, a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos dos artigos 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, aduz que a Taxa de Segurança Contra Incêndio é devida ante “a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT)” e ainda que não deve ser aplicado o efeito
ex nunc
ao caso.

Alega que “
a adoção do efeito modulatório fixado no RE 643.247 ao presente caso impedirá o ajuizamento de ações anulatórias e o consequente impacto nas finanças estaduais”.

Alega que “
desta feita, não obstante o afastamento da modulação de efeitos no RE 1242431/MT, verifica-se, após apurada exegese da lição formulada pela Ministra, que, nos casos de ações ajuizadas após 01/08/2017, a modulação dos efeitos realizada por meio do RE aqui versado é medida que se impõe, sob pena de desatendimento à decisão da Suprema Corte”.

Por fim, requer a aplicação do § 4o, artigo 90 do CPC, de maneira a determinar que os honorários serão reduzidos pela metade, ante a simultaneidade entre o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, além da majoração da condenação do recorrente aos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ELAINE MARTINS DA COSTA - ME, ELAINE MARTINS DA COSTA

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELAINE MARTINS DA COSTA - ME
ajuizou, em 29/01/2021, a Ação Anulatória de Crédito Tributário no 1000262-85.2021.8.11.0010 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando a anular dos débitos fiscais das Certidões de Dívida Ativa – CDA’s n.o 201954218, 20181108, 20191625071, 201995721, 20181104732, 2018978705, 2018926458, 2018879305, 2018796798 e

2018721627 decorrente do não pagamento de Taxa de Segurança de Incêndio (Tacin).

Em 12/04/2021, o Juízo
a quo
extinguiu a ação.

“
Ante ao exposto, primeiramente homologo o reconhecimento da procedência do pedido de anulação dos débitos tributários das CDA’s no 201954218, 20181108, 20191625071, 201995721, 20181104732, 2018978705, 2018926458, 2018879305, 2018796798 e 2018721627 referentes à falta de recolhimento de ICMS apurado pelo regime de estimativa simplificada e, consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com relação à referida pretensão e com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea a, do CPC.

Destarte, condeno a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido reconhecido, nos termos dos artigos 85, § 2o c/c 90, §1o, ambos do CPC.

Também, julgo procedente a pretensão autoral remanescente, declarando a nulidade dos débitos tributários das CDA’s no 201954218, 20181108, 20191625071, 201995721, 20181104732, 2018978705, 2018926458, 2018879305, 2018796798 e 2018721627 referentes à falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio –TACIN e declaro extinto o feito com resolução de mérito com relação à referida pretensão e com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos dos artigos 85, § 2o, do CPC.

Consequentemente, confirmo a tutela de urgência concedida ao id. 51517432.”
,

o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a legalidade ou não da Tacin.

Sobre o assunto, o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), que por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Contra o acórdão fora interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

Assim, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, adoto o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Quanto a aplicação
do § 4o, artigo 90 do CPC, de maneira a determinar que os honorários sejam reduzidos pela metade, não merece prosperar posto que o apelante em nenhum momento concordou com a procedência dos pedidos iniciais, apenas retificou as CDA’S que constava se tratar de falta de recolhimento de ICMS apurado pelo regime de estimativa simplificada, retificando para ausência de recolhimento de Tacin, que foi a razão desta ação anulatória.

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 2% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
12% (quinze por cento) do valor da causa
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022